Tribunal: TJMT
Processo: 1008430-33.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008430-33.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ADEMARO MOREIRA ALVES - CPF: 009.293.726-89 (ADVOGADO), ROSEMARIA OLIVATTO - CPF: 337.026.098-06 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO SOB CUSTÓDIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ENCERRAMENTO PREMATURO DA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE LAUDO NECROSCÓPICO E DOCUMENTOS INVESTIGATIVOS. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de indenização por danos morais, encerrou a fase instrutória e determinou a apresentação de alegações finais, sem a juntada do laudo necroscópico e dos documentos relativos à investigação da morte de detento ocorrida em estabelecimento prisional, filho da autora, que pleiteia a responsabilização civil do Estado e a reparação dos danos sofridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que encerra a instrução processual, à luz da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC; (
ii
) estabelecer se o encerramento da instrução sem a produção de prova técnica essencial configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O rol do art. 1.015 do CPC possui taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento quando a urgência decorre da inutilidade do exame da matéria apenas em apelação, conforme a tese firmada no Tema 988 do STJ.

A controvérsia envolve responsabilidade civil objetiva do Estado por morte de detento sob custódia, mas exige a demonstração do nexo causal entre a conduta estatal e o dano, nos termos do art. 37, § 6º, da CF e do Tema 592 do STF.

O laudo necroscópico e os documentos relativos à investigação do óbito constituem prova técnica indispensável para esclarecer as circunstâncias da morte e verificar eventual existência de excludentes de responsabilidade.

O encerramento da instrução sem a juntada desses elementos probatórios restringe indevidamente o direito à prova e viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

O poder de direção do processo e o livre convencimento motivado não autorizam o julgamento
com base em acervo probatório incompleto, nem o indeferimento de prova essencial ao deslinde da causa.

O dever de cooperação processual impõe ao Estado a juntada de documentos oficiais já existentes e relevantes para a adequada instrução do feito.

A reabertura da fase instrutória evita nulidade futura, assegura decisão de mérito justa e efetiva e atende à economia processual e à duração razoável do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. Admite-se agravo de instrumento fora das hipóteses expressas do art. 1.015 do CPC quando a postergação do exame da controvérsia para a apelação tornar inútil a prestação jurisdicional. 2. Configura cerceamento de defesa o encerramento da instrução sem a produção de prova técnica essencial à apuração das circunstâncias da morte de detento sob custódia estatal. 3. Em ação de responsabilidade civil do Estado por morte de preso, o laudo necroscópico e os documentos investigativos são indispensáveis para a aferição do nexo causal e de eventual excludente de responsabilidade. 4. O livre convencimento motivado pressupõe a efetiva produção das provas relevantes e não legitima julgamento fundado em elementos insuficientes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 1º, III; 5º, XLIX, LV e LXXVIII; 37, § 6º. CPC,
arts
. 6º, 370, 371 e 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.696.396/MT, Tema 988; STF, RE nº 841.526/RS, Tema 592; STJ, REsp nº 1.640.578/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.02.2017,
DJe
07.03.2017; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.022.359/DF, Quarta Turma, j. 29.08.2022,
DJe
01.09.2022; TJMT, Apelação Cível nº 1012801-92.2018.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.06.2024, pub. 29.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº 1005879-08.2025.8.11.0003, ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
.

Na origem, a autora pleiteia indenização por danos morais em razão do falecimento de seu filho, ocorrido quando este se encontrava custodiado em unidade prisional estadual, alegando circunstâncias não esclarecidas acerca do óbito, bem como falha estatal no dever de guarda e vigilância.

Sobreveio decisão interlocutória por meio da qual o magistrado singular entendeu estar o feito suficientemente instruído, determinando o encerramento da fase probatória e a abertura de prazo para apresentação de alegações finais sucessivas pelas partes.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que a instrução processual foi encerrada sem a produção de prova técnica essencial ao deslinde da controvérsia, notadamente a juntada de laudo necroscópico e demais elementos periciais aptos a elucidar as circunstâncias da morte. Defende a necessidade de reabertura da fase instrutória, inclusive com eventual realização de prova pericial, a fim de viabilizar a adequada apuração da responsabilidade civil do Estado.

Requereu, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com o objetivo de obstar o prosseguimento do feito sem a devida instrução probatória, pleiteando, ao final, a reforma da decisão agravada.

O pedido de tutela recursal foi parcialmente deferido, para suspender os efeitos da decisão impugnada e determinar a reabertura da fase instrutória, com a adoção das providências necessárias à juntada dos elementos técnicos pertinentes à apuração do óbito.

O agravado apresentou contraminuta, arguindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, ao argumento de que a decisão impugnada possui natureza de mero ato de condução processual, não se enquadrando nas hipóteses do art. 1.015 do CPC. No mérito, pugnou pela manutenção da decisão, sustentando a inexistência de cerceamento de defesa e a suficiência do conjunto probatório já constante dos autos.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela não intervenção no feito, por entender ausente interesse público ou social que justifique sua atuação como fiscal da ordem jurídica.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

E
grégia Câmara:

D
a admissibilidade recursal

Preliminarmente, impõe-se afastar a arguição de inadmissibilidade recursal suscitada pelo Estado agravado, que sustenta não se enquadrar a decisão recorrida em nenhuma das hipóteses taxativamente previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.696.396/MT, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou a tese de que
"o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação"
.

A ra
zão de decidir
que fundamentou tal entendimento reside na constatação de que a enunciação pretensamente exaustiva das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento revela-se insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC, tornando inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e deveria ser lido de modo restritivo.

A Corte Superior consignou, com acuidade, que a tese de que o rol seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para conferir ao dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos.

Por outro lado, a tese de que o rol seria meramente exemplificativo resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder
Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo.

No caso vertente, a urgência que justifica o conhecimento do agravo de instrumento é manifesta e decorre da própria natureza da questão controvertida. Trata-se de demanda indenizatória fundada na responsabilidade civil do Estado pela morte de pessoa sob sua custódia, matéria regida pelo art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que consagra a teoria do risco administrativo.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 841.526/RS, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 592), firmou a tese de que
:

"
T
ratando-se de indenização por danos morais e materiais decorrentes de morte de detento, é objetiva a responsabilidade estatal, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, devendo ser comprovado o nexo causal entre a ação ou omissão atribuída aos seus agentes e o dano causado"
.

A Corte Suprema consignou, com clareza meridiana, que o Estado tem o dever constitucional de zelar pela integridade física e moral dos presos, conforme expressamente previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, que assegura aos presos o respeito à integridade física e moral. Tal dever de proteção qualificado impõe ao Estado uma posição de garante em relação aos custodiados, de modo que a ocorrência de morte no interior de estabelecimento prisional configura, em princípio, falha no dever estatal de vigilância e proteção.

Para a adequada apreciação da controvérsia, portanto, revela-se absolutamente indispensável a produção de prova técnica apta a esclarecer as circunstâncias do óbito, a fim de que se possa aferir a existência de nexo causal entre uma eventual omissão estatal e o resultado morte, bem como para rechaçar ou confirmar possíveis excludentes de responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima ou a ocorrência de fato inevitável.

O laudo necroscópico e os demais documentos relativos à investigação da morte não são meros elementos probatórios acessórios, mas sim o alicerce para a correta solução da lide. Sem tais elementos, o julgamento da causa estaria fundado em base probatória manifestamente insuficiente, comprometendo a própria efetividade da prestação jurisdicional.

A urgência, portanto, decorre da circunstância de que o prosseguimento do feito para a fase de alegações finais e, subsequentemente, para a sentença, sem a devida instrução probatória, levaria a um julgamento baseado em um acervo documental incompleto, com elevado risco de prolação de sentença que não reflita a realidade dos fatos. A eventual anulação da sentença em sede de apelação, por cerceamento de defesa, acarretaria desnecessária delonga e ofensa ao princípio da economia processual, além de perpetuar a angústia da parte autora, que busca esclarecimentos sobre as circunstâncias da morte de seu filho.

Nesse contexto, a inutilidade do julgamento da questão apenas em sede de apelação é evidente, porquanto a correção do vício processual naquela oportunidade implicaria o retorno dos autos à primeira instância para a realização da instrução probatória que deveria ter sido oportunizada desde
logo, com manifesto prejuízo à duração razoável do processo e à efetividade da tutela jurisdicional.

Nesse contexto, impõe-se a
rejeição
da
preliminar de inadmissibilidade recursal, conhecendo do agravo de instrumento.

D
o mérito recursal

A controvérsia cinge-se a definir se a decisão que encerrou a fase instrutória e determinou a apresentação de alegações finais, sem que fossem juntados aos autos o laudo necroscópico e os demais documentos relativos à investigação da morte do filho da agravante, configura cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A resposta é inequivocamente afirmativa.

O direito à prova constitui corolário lógico e indissociável do princípio do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Trata-se de garantia fundamental que assegura às partes não apenas o direito de serem ouvidas, mas, sobretudo, o direito de influir efetivamente na formação do convencimento do julgador, mediante a produção de provas aptas a demonstrar a veracidade de suas alegações.

Nessa perspectiva, o cerceamento de defesa configura-se quando se impede ou se restringe indevidamente o exercício do direito à prova, obstaculizando a adequada demonstração dos fatos controvertidos e comprometendo a formação do livre convencimento motivado do julgador.

No caso vertente, a decisão agravada, ao encerrar a fase instrutória sem que fossem juntados aos autos o laudo necroscópico e os demais documentos relativos à investigação da morte, incorreu em manifesto cerceamento de defesa, porquanto privou a parte autora da possibilidade de demonstrar, mediante prova técnica, as circunstâncias do óbito de seu filho e, consequentemente, a responsabilidade estatal pelo evento danoso.

É certo que o art. 370 do Código de Processo Civil confere ao magistrado ampla liberdade na condução da instrução probatória, permitindo-lhe indeferir as diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias. Todavia, tal prerrogativa não é absoluta e deve ser exercida com parcimônia, sob pena de violação ao direito fundamental à prova.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que o indeferimento de prova requerida pela parte somente se justifica quando manifestamente impertinente, desnecessária ou protelatória, não podendo o magistrado, sob o pretexto de exercer o poder de direção do processo, obstar a produção de prova relevante para o deslinde da controvérsia.

Nesse sentido:

“
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. 1.
Nos termos da jurisprudência do STJ há cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de provas, tem
obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de provas de suas alegações.
2. Recurso Especial de Fernando Avila
Molossi
provido. Prejudicado o Recurso Especial do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense.
”

(STJ - REsp: 1640578 RS 2016/0309727-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/02/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/03/2017)
.

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. NECESSIDADE. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
(...)
2. No mérito, há cerceamento de defesa quando, a despeito de pedido de produção probatória, o magistrado julga de forma antecipada o pedido desfavoravelmente à parte, com fundamento na ausência de provas. Precedentes
. 3.
Evidenciado o cerceamento de defesa, deve ser declarada a nulidade do julgado, determinando-se o retorno dos autos à origem para possibilitar a instrução probatória, notadamente a colheita da prova oral
. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame do feito,
conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial
.”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2022359 DF 2021/0356283-2, Data de Julgamento: 29/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/09/2022)

A jurisprudência desta Corte alinha-se a esse mesmo entendimento:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA – INDEFERIMENTO – NECESSIDADE EVIDENCIADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Nos termos do artigo 355, do CPC, o julgamento antecipado da lide é cabível quando não houver a necessidade de produção de outras provas, o réu for revel e não houver requerimento de prova.
2 .
Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, desfavorável à parte que requereu a produção de prova.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10128019220188110041, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 25/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/06/2024)

No caso dos autos, a prova cuja produção foi obstada não é impertinente, desnecessária ou protelatória, mas, ao contrário, revela-se absolutamente essencial para a adequada apreciação da demanda. Trata-se de ação indenizatória fundada na responsabilidade civil do Estado pela morte
de pessoa sob sua custódia, cuja procedência depende da demonstração do nexo causal entre a conduta estatal (comissiva ou omissiva) e o resultado morte.

Para a aferição desse nexo causal, é imprescindível o conhecimento das circunstâncias em que ocorreu o óbito, o que somente pode ser obtido mediante a análise do laudo necroscópico e dos demais documentos relativos à investigação da morte. Sem tais elementos, o julgamento da causa estaria fundado em meras conjecturas, comprometendo a própria legitimidade da decisão judicial.

O próprio Juízo de origem reconheceu, na decisão agravada, que "a prova dos autos é eminentemente técnica para verificação dos fatos narrados na inicial". Ora, se a prova é eminentemente técnica, como consignado pelo magistrado, revela-se absolutamente contraditório e ilógico o encerramento da instrução processual sem que tal prova técnica tenha sido efetivamente produzida ou, ao menos, sem que os documentos técnicos já existentes tenham sido juntados aos autos.

A contradição interna da decisão agravada é manifesta e evidencia a ocorrência de vício processual que compromete a regularidade do procedimento. Não se pode, de um lado, reconhecer a natureza eminentemente técnica da prova e, de outro, encerrar a instrução sem que tal prova tenha sido produzida ou disponibilizada às partes.

Ademais, é importante ressaltar que a responsabilidade civil do Estado pela morte de detento, embora objetiva, não é absoluta, admitindo a incidência de excludentes de responsabilidade, tais como a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito ou a força maior. A aferição da ocorrência de tais
excludentes, todavia, depende necessariamente da análise das circunstâncias concretas do óbito, o que somente pode ser realizado mediante a produção de prova técnica adequada.

No caso vertente, há notícia nos autos de que o reeducando fazia uso irregular de medicamentos psicotrópicos, circunstância que poderia, em tese, configurar culpa exclusiva da vítima ou, ao menos, culpa concorrente. Todavia, a aferição de tal circunstância e de sua eventual influência no resultado morte depende necessariamente da análise do laudo necroscópico e dos demais elementos técnicos relativos à investigação do óbito.

Sem tais elementos, o julgamento da causa estaria fundado em presunções, o que é inadmissível em matéria de responsabilidade civil, que exige a demonstração efetiva do nexo causal entre a conduta e o dano. A presunção de responsabilidade estatal, decorrente da teoria do risco administrativo, não dispensa a demonstração do nexo causal, mas apenas inverte o ônus da prova quanto à demonstração de eventual excludente de responsabilidade.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do Tema 592, consignou expressamente que
"tratando-se de indenização por danos morais e materiais decorrentes de morte de detento, é objetiva a responsabilidade estatal, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, devendo ser comprovado o nexo causal entre a ação ou omissão atribuída aos seus agentes e o dano causado".

A comprovação do nexo causal, portanto, é requisito indispensável para a configuração da responsabilidade estatal, ainda que objetiva. E tal comprovação, no caso vertente, depende necessariamente da
análise do laudo necroscópico e dos demais documentos relativos à investigação da morte, documentos esses que não foram juntados aos autos e cuja juntada foi indevidamente obstada pela decisão agravada.

Cumpre ressaltar, ainda, que a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor e aplicável analogicamente às relações entre o Estado e o administrado, impõe ao ente público o dever de demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço público ou a ocorrência de excludente de responsabilidade.

No caso vertente, tratando-se de morte ocorrida no interior de estabelecimento prisional, sob a custódia estatal, presume-se, em princípio, a falha no dever de vigilância e proteção, cabendo ao Estado demonstrar que adotou todas as cautelas necessárias para evitar o resultado danoso ou que este decorreu de causa excludente de responsabilidade.

Para
a desobrigação

de tal ônus pro
batório, é imprescindível que o Estado junte aos autos o laudo necroscópico e os demais documentos relativos à investigação da morte, a fim de demonstrar as circunstâncias do óbito e, eventualmente, a ocorrência de excludente de responsabilidade. A ausência de tais documentos nos autos, portanto, milita em desfavor do ente público, reforçando a presunção de falha no dever de vigilância e proteção.

O Estado agravado, em sua contraminuta, sustenta que o conjunto probatório constante dos autos seria suficiente para a apreciação da controvérsia e invoca o princípio do livre convencimento motivado, afirmando que o magistrado não está vinculado às conclusões de laudo pericial. Tal argumentação não merece acolhida.

Com efeito, o princípio do livre convencimento motivado, consagrado no art. 371 do Código de Processo Civil, assegura ao magistrado a liberdade de valorar as provas produzidas nos autos, sem estar vinculado a critérios legais de hierarquia probatória. Todavia, tal liberdade pressupõe a efetiva produção das provas, não podendo ser invocada para justificar o julgamento da causa com base em acervo probatório manifestamente insuficiente.

O livre convencimento motivado não se confunde com o arbítrio judicial. O magistrado tem liberdade para valorar as provas, mas não tem liberdade para dispensar a produção de provas essenciais ao deslinde da controvérsia. A formação do convencimento judicial deve estar fundada em elementos probatórios concretos, não em meras conjecturas ou presunções.

No caso vertente, o laudo necroscópico e os demais documentos relativos à investigação da morte não são provas acessórias ou secundárias, mas constituem o próprio núcleo probatório da demanda, porquanto destinados a esclarecer as circunstâncias do óbito e a demonstrar a existência ou inexistência de nexo causal entre a conduta estatal e o resultado morte.

Dispensar a juntada de tais documentos, sob o pretexto de que o conjunto probatório já seria suficiente, equivale a julgar a causa sem a devida instrução probatória, o que configura manifesto cerceamento de defesa e violação ao princípio do devido processo legal.

Ademais, é importante ressaltar que o laudo necroscópico e os demais documentos relativos à investigação da morte não são provas a serem produzidas pelas partes, mas documentos oficiais elaborados por órgãos
públicos no exercício de suas atribuições legais. Trata-se, portanto, de documentos que já existem e que deveriam ter sido juntados aos autos pelo Estado réu, no exercício do dever de colaboração processual previsto no art. 6º do Código de Processo Civil.

O art. 6º do CPC estabelece que
"todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva"
. Tal dispositivo consagra o princípio da cooperação processual, que impõe às partes e ao próprio magistrado o dever de colaborar para a adequada instrução do processo e para a obtenção de uma decisão justa e efetiva.

No caso vertente, o Estado réu, ao deixar de juntar aos autos o laudo necroscópico e os demais documentos relativos à investigação da morte, violou o dever de cooperação processual, obstaculizando a adequada instrução do feito e comprometendo a possibilidade de prolação de decisão justa e efetiva.

Tal omissão não pode ser chancelada pelo Poder Judiciário, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Ao contrário, impõe-se a determinação de juntada de tais documentos, a fim de que o processo seja instruído de forma adequada e a decisão judicial esteja fundada em elementos probatórios concretos e suficientes.

Cumpre ressaltar, ainda, que a situação dos autos
se
reveste
de especial gravidade, porquanto envolve a apuração de responsabilidade estatal pela morte de pessoa sob custódia, matéria que diz respeito à própria
dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil, nos termos do art. 1º, inciso III, da Constituição Federal.

A morte de pessoa sob custódia estatal constitui uma das mais graves violações aos direitos fundamentais, porquanto atinge o bem jurídico mais precioso, que é a vida, em circunstâncias em que o Estado tinha o dever qualificado de proteção. A apuração de tal fato e a responsabilização dos agentes públicos eventualmente responsáveis não é apenas um direito da família da vítima, mas um dever do Estado Democrático de Direito, que não pode tolerar a impunidade em casos de violação aos direitos fundamentais.

Nesse contexto, a adequada instrução probatória do processo não é apenas uma exigência técnico-processual, mas uma imposição ético-jurídica, que decorre do próprio compromisso constitucional com a dignidade da pessoa humana e com a proteção dos direitos fundamentais.

A agravante, mãe do falecido, tem o direito de saber, com precisão, as circunstâncias em que seu filho perdeu a vida. Tem o direito de ter acesso ao laudo necroscópico e aos demais documentos relativos à investigação da morte. Tem o direito de que o processo seja instruído de forma adequada, com a produção de todas as provas necessárias ao esclarecimento dos fatos. E tem o direito de que a decisão judicial esteja fundada em elementos probatórios concretos e suficientes, não em meras conjecturas ou presunções.

Tais direitos não podem ser obstados por uma interpretação formalista e restritiva das normas processuais. Ao contrário, impõe-se uma interpretação teleológica e sistemática, que leve em consideração os valores
constitucionais em jogo e que assegure a efetividade dos direitos fundamentais.

O Estado agravado, em sua contraminuta, invoca ainda o princípio da duração razoável do processo, sustentando que a reabertura da fase instrutória implicaria o prolongamento indevido da marcha processual. Tal argumentação revela-se absolutamente inconsistente e desprovida de fundamento jurídico.

O princípio da duração razoável do processo, consagrado no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, não pode ser invocado para justificar o julgamento açodado da causa, sem a devida instrução probatória. A celeridade processual não se confunde com precipitação judicial. O processo deve ser célere, mas também deve ser justo. E não há justiça sem a adequada instrução probatória.

A duração razoável do processo é aquela necessária para a adequada apreciação da controvérsia, com a observância de todas as garantias processuais constitucionalmente asseguradas. Não se trata de julgar rapidamente, mas de julgar bem, em tempo adequado. E o tempo adequado é aquele necessário para a produção de todas as provas relevantes ao deslinde da controvérsia.

No caso vertente, a reabertura da fase instrutória não implicará o prolongamento indevido da marcha processual, mas apenas assegurará a adequada instrução do feito, com a juntada de documentos que já existem e que deveriam ter sido acostados aos autos desde o início. Trata-se, portanto, de medida que não acarretará delonga significativa, mas que é absolutamente essencial para a prolação de decisão justa e efetiva.

Por outro lado, o julgamento da causa sem a devida instrução probatória, além de configurar cerceamento de defesa, acarretaria elevado risco de prolação de sentença injusta, que não reflita a realidade dos fatos. A eventual anulação da sentença em sede de apelação, por cerceamento de defesa, implicaria o retorno dos autos à primeira instância para a realização da instrução probatória que deveria ter sido oportunizada desde logo, com manifesto prejuízo à duração razoável do processo.

Assim, paradoxalmente, a decisão que pretensamente visa a assegurar a celeridade processual, ao encerrar prematuramente a instrução, poderá resultar em maior delonga, caso venha a ser anulada em sede de apelação. A reabertura da fase instrutória neste momento, portanto, além de assegurar a observância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, atende também ao princípio da economia processual, evitando a prolação de sentença que poderá ser anulada posteriormente.

Cumpre ressaltar, por fim, que a decisão monocrática proferida por esta Relatoria, ao deferir a tutela de urgência recursal e determinar a reabertura da fase instrutória, está em perfeita consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que têm reiteradamente afirmado a necessidade de adequada instrução probatória nos casos de responsabilidade civil do Estado pela morte de detento.

A manutenção de tal decisão, portanto, não apenas assegura a observância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mas também confere efetividade aos precedentes das Cortes Superiores, promovendo a uniformização da jurisprudência e a segurança jurídica.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de inadmissibilidade recursal e,
no mérito
,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, confirmando integralmente a decisão monocrática proferida por esta Relatoria, para determinar a reabertura da fase de instrução processual, com a determinação ao Juízo de origem para que adote as providências necessárias à juntada do laudo necroscópico e do inquérito policial ou procedimento administrativo que apurou as circunstâncias do óbito, antes de novo encerramento da instrução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026